Tribunal: TJMT
Processo: 0005648-40.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005648-40.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILOR CARLOS ANGHINONI - CPF: 033.166.029-68 (APELANTE), ROBSON PERIN - CPF: 042.617.339-27 (ADVOGADO), DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - CPF: 333.086.919-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANTONIO TRIPOLONI FILHO - CPF: 018.424.658-05 (APELANTE), BENEDITO AFRANIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 089.317.201-49 (APELANTE), EUCLIDES CARDOSO RIBEIRO - CPF: 058.315.809-97 (APELANTE), HILDEBRANDO RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 109.847.125-34 (APELANTE), JOAQUIM MIGUEL DE MORAES NETO - CPF: 156.156.266-15 (APELANTE), JUVERCY ALVES GONCALVES - CPF: 065.849.931-91 (APELANTE), LUCILDO TRENEPOHL - CPF: 177.286.141-34 (APELANTE), MILTO BAPTISTA MATTER - CPF: 007.343.650-04 (APELANTE), PENIDO BALDOINO DE ALMEIDA - CPF: 040.739.911-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR COM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – TEMA 677 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O depósito judicial foi realizado de forma tempestiva e em conformidade com os parâmetros fixados pela decisão judicial e Tema 677 do STJ, cobrindo integralmente o montante devido conforme os cálculos homologados.

A extinção do cumprimento de sentença não se deu de imediato em razão da interposição de agravo de instrumento pelo credor, o que impediu o levantamento integral dos valores até a definição do trânsito em julgado.

O Tema 677 do STJ estabelece a incidência de juros moratórios até a data da disponibilização da quantia ao credor, não impondo encargos sucessivos que ultrapassem o cumprimento integral da obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005648-40.2009.8.11.0041

APELANTES:

AILOR CARLOS ANGHINONI E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AILOR CARLOS ANGHINONI
e
OUTROS
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Paulo Sérgio Carreira de Souza
, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Cumprimento de Sentença em ação de Cobrança de Diferença de Correção Monetária Não Creditada em Caderneta de Poupança nº. 0005648-40.2009.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que

julgou extinta a ação de cumprimento de sentença, reconhecendo que o Banco do Brasil quitou integralmente a dívida em outubro de 2023.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que o édito recorrido não se ajusta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677 (REsp nº. 1.820.963/SP), o qual determina que o depósito judicial em garantia do juízo não ilide a mora do devedor.

Sustentam que os juros moratórios devem incidir até a efetiva entrega dos valores ao credor, e que o levantamento da quantia depositada em juízo ocorreu quase um ano após o depósito do débito remanescente.

Aduzem que a decisão do juízo de primeiro grau diverge da orientação da Corte Superior ao considerar o depósito como suficiente para extinguir a obrigação, desconsiderando a exigibilidade de juros moratórios sobre o período transcorrido entre o depósito e o efetivo levantamento.

Ponderam que a atualização do débito deve seguir a metodologia estabelecida no Tema 677 do STJ, incluindo a incidência de juros moratórios até a data do efetivo pagamento, conforme previsto no artigo 401, inciso I, do Código Civil, bem como no artigo 904 do CPC/2015.

Alegam, ainda, que o procedimento adotado pelo banco configura prática de evasão do pagamento integral da dívida, beneficiando-se da remuneração dos valores depositados e se esquivando dos encargos de mora.

Destacam que a aplicação do entendimento consolidado no Tema 677 tem caráter imediato e vinculante, razão pela qual o cálculo da dívida remanescente deve ser refeito, incidindo os juros moratórios desde a data da citação até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecida a existência de saldo remanescente em favor dos exequentes, com a consequente atualização do débito até a data do efetivo levantamento dos valores, sob pena de afronta à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 270069556).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau está correto e em conformidade com o artigo 334 do Código Civil, que equipara o depósito judicial ao pagamento e extingue a obrigação nos limites do valor depositado.

Argumenta que, a partir da efetivação do depósito, os valores passam a ser corrigidos mensalmente pelo índice da caderneta de poupança, sendo desnecessária nova atualização de valores.

Aduz que a exigência de juros moratórios sobre a quantia depositada acarretaria indevido bis in idem, pois a correção monetária do montante depositado já é garantida pela própria instituição financeira depositária.

Defende a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao presente caso, sustentando que a decisão revisada pelo STJ não tem efeito retroativo e que sua incidência violaria os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, uma vez que, à época do depósito, o entendimento vigente era de que a obrigação se extinguia com o depósito judicial.

Aponta precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos quais se reconhece que os encargos de mora não devem incidir após o depósito judicial, pois a responsabilidade pela atualização dos valores passa a ser da instituição financeira depositária.

Defende que a decisão que revisou o Tema 677 ainda não transitou materialmente em julgado, estando pendente de embargos de declaração, e que não há justificativa para sua aplicação ao presente caso antes da publicação definitiva do acórdão.

Sustenta, ainda, que a tentativa do apelante de revisar os cálculos após a extinção do cumprimento de sentença viola o artigo 924, inciso II, do CPC, que estabelece a satisfação da obrigação como causa de extinção da execução.

Ao final, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença que reconheceu a quitação da dívida e afastou a incidência de juros moratórios após o depósito judicial (Id. 270069571).

O preparo foi recolhido (Id. 271232379).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AILOR CARLOS ANGHINONI
e
OUTROS

ajuizaram o cumprimento de sentença em desfavor do Banco do Brasil S/A, buscando receber do executado as diferenças de expurgo inflacionário julgado na Ação Civil Pública, promovida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em 30/03/1993, contra o Banco do Brasil S/A, tramitada na Vara Cível do Foro Central de São Paulo – SP, e posteriormente remetida à Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF.

No curso da regular tramitação do cumprimento de sentença, a instituição financeira realizou o depósito do valor requerido, para garantia do juízo, no valor de R$1.700.815,62 (um milhão e setecentos mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), em 12/12/2022 (Id. 270069394).

E por consequência, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, aventando a necessidade de realização de perícia contábil.

Foi determinada a realização da perícia contábil, sendo enviado os autos para a Contadoria Judicial que apresentou o cálculo atualizado em consonância com a Sentença da Ação Pública de nº. 016.798-9/98, e decisões posteriores, incluindo o Tema 677 – Resp nº. 1.820.963/SP.

No cálculo, concluiu-se que o valor total da condenação, já incluindo honorários, eram de R$2.515.806,49 (Id. 270069409), que abatendo-se o depósito judicial de R$1.753.180,11, chegou-se ao saldo remanescente de R$763.216,48 (Id. 270069409).

A instituição financeira atualizou o saldo remanescente e efetuou o pagamento de R$833.433,60 em 19/10/2023, conforme comprovante de Id. 132847631.

Por consequência, sobreveio a decisão que julgou extinta a ação de cumprimento de sentença, reconhecendo que o Banco do Brasil quitou integralmente a dívida em outubro de 2023, sob o argumento de que não houve a sentença declarando a dívida quitada ante a interposição de agravo de instrumento, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão somente em 20/08/2024.

Pelo que se infere dos autos, o remanescente consignado pelo banco para garantia do juízo de R$833.433,60, já havia sido atualizado conforme o Tema 677 do STJ, onde firmou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Logo, a instituição financeira efetivamente cumpriu a determinação judicial e procedeu ao depósito do saldo remanescente dentro do prazo estipulado, o que, em princípio, conduz ao reconhecimento da extinção da obrigação.

No entanto, não houve, à época, sentença declarando a quitação da obrigação em razão da interposição de agravo de instrumento pela parte executada (RAI nº. 1026184-90.2023.8.11.0000), o que gerou a suspensão do levantamento integral dos valores até a decisão definitiva do recurso.

Somente com o trânsito em julgado do acórdão, consolidou-se a extinção do cumprimento de sentença, ocasião em que restou evidente que o depósito já havia sido realizado dentro dos parâmetros fixados pela decisão judicial, não havendo que se falar em saldo remanescente ou na incidência de novos encargos sobre valores devidamente atualizados e consignados em juízo.

O artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que "
extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita
", o que se verifica no presente caso diante da efetivação do pagamento determinado pelo juízo.

O banco recorrido sustenta, com razão, que o depósito judicial realizado em 19/10/2023 não teve caráter meramente garantidor, mas sim de efetivo cumprimento da obrigação, sendo tempestivamente realizado após a homologação do cálculo judicial.

Não se pode admitir a incidência de juros moratórios até a efetiva liberação dos valores ao credor, sob pena de perpetuar indefinidamente a atualização da dívida, configurando um ciclo de encargos que não encontra respaldo na lógica da execução.

O montante devido foi regularmente revisado e homologado, já em conformidade com os parâmetros fixados pelo Tema 677 do STJ, que previu a incidência de juros moratórios até a data da disponibilização da quantia ao credor, mas não impôs uma perpetuação da atualização após a quitação da obrigação.

A exigência de encargos sucessivos, mesmo após o devedor cumprir integralmente o que lhe foi determinado, violaria o princípio da razoabilidade e esvaziaria a segurança das relações processuais, transformando o pagamento judicial em um ônus ilimitado, desproporcional e juridicamente insustentável.

Diante disso, observa-se que o valor incontroverso foi liberado em fevereiro de 2024, conforme indicado nos autos, e a sentença recorrida corretamente reconheceu a extinção da obrigação.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS –
QUITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO PARA O PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a omissão com relação à tese suscitada pela embargante, comporta reforma a decisão para suprir o vício.
Se o cálculo apresentado pelo exequente foi acolhido pelo Juízo e a parte executada promoveu o depósito integral do valor exigido, e no prazo fixado pelo juízo de origem, não há que se falar em pagamento em garantia ou pagamento parcial da dívida, portanto não deve haver o cômputo de juros de mora ou correção monetária no período compreendido entre a apresentação do cálculo do valor devido e o efetivo pagamento
. Apesar de ter se verificado a omissão quanto ao tema, no caso não se verifica a inércia da parte executada em realizar o adimplemento da obrigação, logo não há falar-se em efeitos infringentes aos embargos.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10332068620178110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS – REGULARIDADE – DEPÓSITO DA DÍVIDA - SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a regularidade da perícia contábil, realizada pela contadoria em conformidade com a sentença executada, a decisão de homologação dos cálculos pelo juízo reveste-se de presunção de legitimidade e autoriza a conversão do depósito judicial em pagamento da dívida executada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10437124820228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025